Tribunal: TJMT
Processo: 1003091-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1003091-69.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de Leandro Caetano dos Santos, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, aqui apontada como coatora.
A impetrante sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista que se encontra preso desde 16 de setembro de 2017, ou seja, há mais de três anos, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, II, III e IV, do Código Penal.
Ressalta, ademais, que a denúncia foi recebida em 16 de março de 2017, tendo o paciente sido citado no dia 8 de janeiro de 2018; e, após o trâmite da primeira fase instrutória, foi prolatada decisão de pronúncia em 28 de novembro de 2018, ocorrendo a sua intimação da sentença apenas em 15 de janeiro de 2019.
Destaca, outrossim, que houve interposição de recurso em sentido estrito pelo corréu Adevair Mazeto Alves o qual não foi conhecido por este Tribunal de Justiça, em decisão prolatada no dia 31 de janeiro de 2020; ressaltando, também, que foi requerido, em 24 de março de 2020, a prisão domiciliar do paciente, pautada na prevenção do Covid-19, cujo pleito foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.
Alega, além disso, que a prisão do paciente viola o princípio da razoabilidade, pois há demora injustificável e excessiva no trâmite processual, não podendo atribuir a desídia à defesa, consignando que os prazos legais se encontram extrapolados.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, uma vez que a contagem dos prazos processuais deve ser flexibilizada à luz do princípio da razoabilidade, de acordo com as peculiaridades de cada caso. Além do mais, não se pode olvidar que o marco temporal indicado na lei de regência serve apenas como parâmetro geral, uma vez que, em determinadas circunstâncias, faz-se necessária maior dilação temporal.
Por conta disso, para efeito de liminar, dos documentos acostados aos autos pela impetrante, não se pode concluir a existência de mora na tramitação do processo, a que responde o paciente, que justifique, por ora, o relaxamento da sua prisão cautelar.
De mais a mais, é imperioso registrar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados, nesta fase, certamente configurará medida desaconselhada, razão pela qual são imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo monocrático e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo desta Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da eventual demora injustificada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos presentes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de março de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Em substituição legal